Tribunal: TJES
Processo: 5013282-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013282-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTINA CRUZ HEGNER e outros
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5013282-46.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: CHRISTINA CRUZ HEGNER, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por CHRISTINA CRUZ HEGNER (autora) e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (ré), em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda versa sobre reparação por danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida por passagens aéreas que, segundo a própria companhia, não foram emitidas, mas cujo valor foi debitado do cartão de crédito da consumidora.

A decisão recorrida (ID 11671227) condenou a ré AVIANCA ao pagamento de R$ 11.110,26 (onze mil, cento e dez reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, em sua forma simples, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de comprovação de que a ré tenha solicitado o estorno da transação junto à administradora do cartão.

Em suas razões recursais, a ré AVIANCA insiste na
tese de ilegitimidade passiva
, atribuindo a responsabilidade pela cobrança e estorno à instituição financeira, e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero dissabor. Por sua vez,
a autora
CHRISTINA CRUZ HEGNER recorre pleiteando a reforma da sentença para que a restituição do valor pago se dê em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a majoração da indenização por danos morais e, por fim, a exclusão da multa de 1% sobre o valor da causa, que lhe foi imposta por supostos embargos de declaração protelatórios. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pela reforma nos pontos desfavoráveis.

É o breve relatório
.

DO RECURSO DA RÉ AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam

A ré, ora recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, reedita a
preliminar de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a responsabilidade pela efetivação do estorno da compra no cartão de crédito da autora seria exclusiva da administradora do cartão, a Caixa Econômica Federal, contra quem a autora desistiu da ação. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

No caso concreto, a ré AVIANCA foi a fornecedora direta do serviço de transporte aéreo, sendo a beneficiária final dos valores pagos pela consumidora. Foi a ré quem informou à autora que as passagens não haviam sido emitidas, criando a legítima expectativa de que a cobrança não ocorreria ou seria prontamente estornada. Ao deixar de comprovar, como lhe incumbia, que adotou as providências necessárias para o cancelamento da transação junto à operadora do cartão, a ré atraiu para si a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. A legitimidade passiva, portanto, decorre diretamente de sua participação na cadeia de consumo e da ausência de demonstração de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No
mérito
, o recurso da empresa aérea visa ao afastamento de sua responsabilidade civil, notadamente no que tange à condenação por danos morais. A ré alega a ausência de ato ilícito e sustenta que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A tese, no entanto, não se sustenta.

A falha na prestação do serviço é manifesta e incontroversa. A autora realizou a compra de passagens, foi informada pela própria companhia de que a transação não se efetivou com a emissão dos bilhetes e, mesmo assim, sofreu a cobrança do valor integral de R$ 11.110,26 em sua fatura de cartão de crédito (ID 11671192). A conduta da ré, ao não promover o imediato e eficaz estorno de uma cobrança que sabia ser indevida, configura defeito no serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade, neste caso, é objetiva e independe da demonstração de culpa.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa, em muito, o conceito de mero dissabor. A autora viu-se privada de uma quantia expressiva de seu patrimônio por um serviço que não lhe foi prestado. Mais do que isso, despendeu tempo e energia por um período de oito meses, em múltiplas tentativas de solucionar a questão administrativamente, inclusive com o registro de três reclamações na plataforma Consumidor.gov.br (IDs 11671191, 11671196 e 11671197), sendo submetida a um verdadeiro calvário de informações desencontradas e ao jogo de empurra entre a companhia aérea e a instituição financeira. Tal cenário caracteriza o chamado desvio produtivo do consumidor, tese que reconhece que o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor é um dano indenizável.

Portanto, a conduta desidiosa da ré justifica a compensação por dano moral. O valor de R$ 4.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Assim, o
recurso da ré deve ser desprovido.

DO RECURSO DA AUTORA CHRISTINA CRUZ HEGNER

O recurso da autora cinge-se a três pontos: a aplicação da repetição do indébito em dobro, a majoração do valor da indenização por danos morais e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

No tocante à
repetição do indébito
, assiste razão à recorrente. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o direito à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, salvo na hipótese de engano justificável. A jurisprudência, notadamente a partir do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a sanção é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva (dolo). No caso dos autos, a ré tinha plena ciência de que as passagens não foram emitidas e, mesmo assim, a cobrança subsistiu por meses, apesar das inúmeras interpelações da consumidora. Tal conduta é incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e proteção que norteiam as relações de consumo, não se podendo cogitar de engano justificável. Deste modo, a
sentença merece reforma para condenar a ré à restituição em dobro
do valor pago, totalizando R$ 22.220,52 (vinte e dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

Quanto ao pedido de
majoração dos danos morais
, entendo que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo juízo
a quo
cumpre a função reparatória e pedagógica, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Elevar a indenização para o valor da própria compra, como pleiteado, afigurar-se-ia excessivo e poderia caracterizar enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
fixado na sentença.

Por fim, no que se refere à
multa por embargos de declaração protelatórios
, o recurso da autora também merece provimento. A decisão de ID 11671336 aplicou a penalidade de 1% sobre o valor da causa, por entender que os embargos opostos pela autora visavam à rediscussão do mérito. Contudo, da análise da peça (ID 11671228), verifica-se que a embargante suscitou a existência de contradição no julgado especificamente quanto à não aplicação da repetição do indébito, matéria de direito e ponto central da controvérsia. A oposição de embargos para sanar vício ou prequestionar matéria não pode ser, de plano, considerada protelatória, especialmente quando a parte autora é a maior interessada na célere resolução do litígio. A aplicação da multa exige a demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se vislumbra no caso. Assim, a
multa deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA;

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela autora CHRISTINA CRUZ HEGNER, para o fim de reformar parcialmente a sentença e:

a.
Condenar a ré à
restituição em dobro
do valor indevidamente pago, no montante de R$ 22.220,52 (vinte e dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), mantidos os consectários legais fixados na origem (juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da data da compra).

b.

Afastar
a condenação da autora (ID 11671336) ao pagamento da multa por embargos de declaração protelatórios.

Mantenho
, no mais, os termos da r. sentença recorrida

Condeno
a recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, integralmente vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar
a recorrente CHRISTINA CRUZ HEGNER ao pagamento de custas e honorários, em razão do provimento parcial de seu recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)